Tribunal: TJBA
Processo: 8041044-42.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 8041044-42.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma FORO DE ORIGEM: VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA AGRAVANTE: DEVANILSON DA CRUZ DIAS DEFENSORA PÚBLICO: DRA. ANA LUIZA BRITO SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: DRA.CARLA ANDRADE BARRETO VALLE PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CLAÚDIA CARVALHO CUNHA DOS SANTOS RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO ACORDÃO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE REFORMA DO DECISUM QUE RECONSIDEROU E INDEFERIU O PEDIDO DO AGRAVANTE DE INDULTO NATALINO, FORMULADO COM BASE NO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. IMPROVIMENTO. UM DOS CRIMES PELOS QUAIS O AGRAVANTE FOI CONDENADO PERTENCE AO ROL DE CRIMES IMPEDITIVOS (HOMICIDIO QUALIFICADO) QUE AINDA SE ENCONTRA EM CUMPRIMENTO, INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 7º C/C 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REFERIDO DECRETO. PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº. 8041044-42.2023.8.05.0000, que tem como Agravante DEVANILSON DA CRUZ DIAS e agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo em Execução Penal, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: